Tribunal: TJPA
Processo: 0001029-77.2010.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001029-77.2010.8.14.0064

APELANTE: ADEJANE DO SOCORRO FERREIRA GONCALVES

APELADO: VALDINEI MARTINS PARENTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0001029-77.2010.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

ADEJANE DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA

ADVOGADOS: JOSIAS FERREIRA BOTELHO – OAB/PA 10.333E PAULO GABRIEL QUADROS TEIXEIRA – OAB/PA 28.704

APELADO:

VALDINEI MARTINS PARENTE

ADVOGADO: SAMUEL BORGES CRUZ – OAB/PA 9.789

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO E PARTILHA DE BENS. DOAÇÃO APENAS DO TERRENO E BALDRAME, ITENS

EXISTENTES

NO MOMENTO DA SUBSCRIÇÃO DA DOAÇÃO.

DIREITO NÃO COMPROVADO QUANTO À INTEGRALIDADE DAS BENFEITORIAS. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0001029-77.2010.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

ADEJANE DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA

ADVOGADOS: JOSIAS FERREIRA BOTELHO – OAB/PA 10.333E PAULO GABRIEL QUADROS TEIXEIRA – OAB/PA 28.704

APELADO:

VALDINEI MARTINS PARENTE

ADVOGADO: SAMUEL BORGES CRUZ – OAB/PA 9.789

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ADEJANE DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA
interpôs Recurso de

Apelação contra

Sentença prolatada pelo Juízo da Vara

Única da Comarca de Viseu-Pará , que julgou parcialmente procedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“
SENTENÇA

Vistos, etc.

VALDINEI MARTINS PARENTE, qualificado nos autos e por intermédio de advogada habilitada, ajuizou Aço de Dissolução de Sociedade de Fato cumulada com Partilha de Bens em desfavor de ADEJANE DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA, também qualificada.

Alega que conviveu com a Requerida no período de meados de 2005 a novembro de 2010 e no tiveram filhos.

Afirma que durante a união estável adquiriram uma moto marca Honda, modelo BIS, ano 2003, avaliada em R$ 3.000,00 e uma casa em alvenaria contendo 05 compartimentos construída em um terreno medindo 12X22m, avaliada em R$ 45.000,00, sendo que tais bens devem ser partilhados.

Regularmente citada, a Requerida contestou o pedido confirmando a existência da união, mas alegando que a separação definitiva ocorreu em fevereiro de 2010.

Quanto aos bens, afirma que o Autor havia lhe doado sua parte do terreno em fevereiro de 2009 e que o mesmo em nada ajudou na construção da casa, a qual ainda está sendo construída, sendo que seu valor de mercado é de R$ 15.000,00.

Sustenta que deve ser incluído na partilha um veículo marca Volkswagen, modelo Gol, Ano 2008, Placas JVS 9902, avaliado em R$ 25.000,00, para cuja aquisição contribuiu com a entrada e pagamento das parcelas, de modo que o Autor é quem deve lhe indenizar porque o valor do veículo é superior ao da casa.

Junta farta documentação e pugna pela improcedência da aço.

O Autor se manifestou sobre a contestação alegando que doou apenas o terreno em fevereiro de 2009 quando se separaram durante um curto período, mas no as benfeitorias que foram construídas posteriormente quando reataram.

Realizada audiência de conciliação, no houve composição, sendo fixados os pontos controvertidos, deferidas as provas a serem produzidas, determinada a avaliação dos bens e designada audiência de instrução, fls. 54 e verso.

O Requerido juntou Recibo de Compra e Venda do Veículo e avaliação da tabela Fipe, fls. 59/60.

Veio aos autos a Avaliação dos bens, fls. 63.

Realizada audiência de instrução, foi tomado o depoimento pessoal das partes e ouvidas duas testemunhas, fls. 64/65.

O Autor ofereceu memoriais escritos reafirmando os termos da inicial, fls. 66 a 69.

Vieram aos autos os memoriais da Requerida afirmando que as provas produzidas pelo Autor foram contraditórias, sendo que o imóvel foi doado à Requerida e que o veículo supostamente vendido continua em nome do Autor, devendo ser partilhado.

Relatei.

Decido.

Antes que tudo, cumpre salientar que no há discordância sobre a existência de uma união estável entre as partes, durante a qual alguns bens foram adquiridos.

Os pontos controvertidos foram fixados na audiência de conciliação cujo termo consta as fls. 54 e são os seguintes: o mês em que a relação findou de forma definitiva, se em fevereiro ou novembro; 2) o valor da motocicleta e das benfeitorias no imóvel; 3) a existência do automóvel Gol e seu valor de mercado; 4) se a doação feita pelo Autor abrangeu também as benfeitorias.

Com relação ao término do relacionamento, observo que a única prova produzida neste sentido, além do depoimento das próprias partes, foi o depoimento da testemunha EDINALDO CHAGAS PEREIRA, o qual afirmou:

“quando negociou o carro, o requerente ainda estava junto com a requerida;”

Assim, tenho como termo final da união estável o mês de novembro de 2010, vez que a venda do veículo ocorreu em setembro de 2010, conforme recibo de compra e venda contido as fls. 59.

Quanto ao valor da motocicleta, observo que referido bem no foi localizado para ser avaliado e que as partes nada disseram a este respeito, de onde se infere que no possuem mais interesse na partilha do mesmo.

Restam, portanto, as benfeitorias realizadas no imóvel, avaliadas em R$ 23.000,00 (vinte e três mil Reais), valor este no impugnado por qualquer das partes, de onde se conclui que estão de acordo.

O veículo Gol foi efetivamente vendido em 13 de setembro de 2010, conforme recibo de compra e venda na fl. 59, sendo o conteúdo roborado pelas declarações do comprador em Juízo. Importa salientar que a testemunha Edinaldo Chagas Pereira no foi contraditada, nem impugnadas foram suas declarações, razão pela qual tenho como verdadeiro seu depoimento.

Acrescente-se, finalmente, que a própria Requerida declarou ao Oficial de Justiça em 26.09.2011 que o veículo GOL havia sido vendido pelo Autor, conforme certido as fls. 63, ou seja, a venda do veículo era do conhecimento da mesma.

Assim, tendo a venda ocorrido antes do término do relacionamento, no há que se falar em partilha do referido bem, eis que se presume que o produto reverteu em proveito do então casal.

No que respeita à doação feita pelo Autor à Requerida em fevereiro de 2009, importa salientar que, em se tratando de união estável, devem ser observadas as normas aplicáveis ao regime da comunhão parcial de bens, por força do disposto no art. 1.725, do Código Civil.

Neste caso, importa salientar que a doação feita pelo Autor à Requerida trata-se, na verdade, de uma renúncia de sua parte no bem adquirido durante a união que se pretendia terminar naquele momento, como se observa pelo seguinte trecho do documento contido na fl. 21:

“Declaro ainda que
por motivo de separação conjugal
, de pleno acordo,
decidi DOAR a referida parte
, do imóvel à minha esposa (sic) ADEJANE DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA (...)”. (grifei)

Em que pese a impropriedade do termo “esposa”, é certo que o Autor pretendia renunciar aos seus direitos sobre o imóvel em favor da companheira.

Necessário, portanto, analisar o que, exatamente, o Autor estava doando à Requerida.

A resposta à esta pergunta foi data pela própria Requerida, de forma muito clara, em seu depoimento pessoal, seno vejamos:

“(...)
quando foi assinada a doação, havia apenas baldrame;
(...)”.

Como dito alhures, a doação do terreno foi feita em fevereiro de 2009, em um momento em que o casal decidiu se separar. Entretanto, ambos concordam em que a separação somente veio a ocorrer no ano de 2010 e, embora divirjam quanto ao mês, no pairam dúvidas de que após a doação, o casal voltou a viver juntos durante alguns meses, até findar definitivamente em novembro de 2010, conforme a única prova produzida neste sentido durante a instrução.

Importa salientar que a construção da casa continuou a pleno vapor após a reconciliação, no período de fevereiro/2009 a novembro/2010, como se observa pelos recibos juntados à contestação.

Ora, embora no haja nenhuma dúvida de que o Autor fez a doação representada pelo documento de fls. 21, é evidente que estava doando apenas o terreno e o baldrame que já estava construído, eis que no poderia doar o que ainda no existia.

Ressalte-se, por oportuno, que no regime de comunhão parcial no se perquire em quanto monta a contribuição de cada cônjuge ou companheiro na formação do patrimônio.

Resumindo, em tal regime um dos cônjuges ou companheiro pode no contribuir com um único tostão, gastar muitos tostões e ainda assim ter direito à metade do patrimônio amealhado pelo outro ao fim do relacionamento.

(...)

Dura lex, sed lex.

Feitas tais considerações, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e CONDENO a Requerida a pagar ao Autor a importância de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos Reais), correspondente a 50% do valor das benfeitorias avaliadas as fls. 63, corrigidas pelo INPC e com juros de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas, face a gratuidade da justiça, que ora defiro. Honorários, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, pela Requerida.

P.R.I.
”( Pje ID

2741845,páginas 1-5)

As

razões recursais de

ADEJANE DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA

estão dessa forma assentadas:

“ RAZÕES

DO RECURSO

Nobres Desembargadores, a sentença de piso, do juízo do primeiro grau deve ser reformada.

A lide trata de reconhecimento e dissolução de união estável. Tal foi reconhecida.

Na instrução processual ficou demonstrado que o varão, parte recorrida, REALIZOU A DOAÇÃO DA SUA PARTE NO IMÓVEL PARA A VAROA.

Diante de tal fato, não há que se falar em partilha do imóvel.

O processo deve ser decidido pelas provas produzidas nos autos. Os argumentos da Varoa, postos em sua defesa, em nenhum momento foram refutados pelo varão. Pelo que devem ser considerados como verdade.

Aliás, é isso que o juízo de piso verifica em sua fundamentada sentença: "ORA, EMBORA NÃO HAJA NENHUMA DÚVIDA DE QUE O AUTOR FEZ A DOAÇÃO REPRESENTADA PELO DOCUMENTO DE FLS. 21" (FOLHAS 76 - VERSO).

Ora, a partir da doação, o varão abriu mão de sua parte integral. Entender de forma contrária seria dizer que a doação se tornou inexistente, nula.

A doação, no presente caso, é um negócio jurídico pleno, legal e irretratável, que benefício a varoa. O imóvel foi doado pelo varão a varoa. A doação foi feita por liberalidade. Houve a transferência da parte do patrimônio do varão para a varoa. É fato.

Assim, uma vez reconhecida a doação, não há que se falar em meação do bem imóvel. Deve ser reformada a sentença.”

E, ao final, requer:

“ Do pedido:

Pelo exposto e pelos fundamentos acima invocados, requer-se que seja reformada a sentença do juízo primeiro, na parte que determina a meação do bem imóvel, face a existência da doação. Requer a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação de honorários

advocatícios para a parte recorrida, varão.

Assim, por todo o exposto, repita-se, deve ser reformada a sentença do juízo monocrático.”( PJe ID 2741846, páginas 1-3).

Contrarrazões

não

apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0001029-77.2010.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

ADEJANE DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA

ADVOGADOS: JOSIAS FERREIRA BOTELHO – OAB/PA 10.333E PAULO GABRIEL QUADROS TEIXEIRA – OAB/PA 28.704

APELADO:

VALDINEI MARTINS PARENTE

ADVOGADO: SAMUEL BORGES CRUZ – OAB/PA 9.789

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

O propósito recursal aduz a generalidade da doação do bem, mas compreendendo as benfeitorias na posse realizadas.

Inicio destacando excerto da sentença combatida em cuja redação contém o ponto de debate recursal,
in verbis
:

“
Como dito alhures, a doação do terreno foi feita em fevereiro de 2009, em um momento em que o casal decidiu se separar. Entretanto, ambos concordam em que a separação somente veio a ocorrer no ano de 2010 e, embora divirjam quanto ao mês, não pairam dúvidas de que após a doação, o casal voltou a viver juntos durante alguns meses, até findar definitivamente em novembro de 2010, conforme a única prova produzida neste sentido durante a instrução.

Importa salientar que a construção da casa continuou a pleno vapor após a reconciliação, no período de fevereiro/2009 a novembro/2010, como se observa pelos recibos juntados à contestação.

Ora, embora não haja nenhuma dúvida de que o Autor fez a doação representada pelo documento de fls. 21, é evidente que estava doando apenas o terreno e o baldrame que já estava construído, eis que não poderia doar o que ainda não existia.” ( PJe ID 2741845,página 4).

Perceba,então, que a hostilizada reconhece o ato de doação, mas limitada

ao terreno

e baldrame que já estavam edificados.

Logo, para obter a partilha do bem como um todo, o que incluiria

toda a benfeitoria além do terreno e baldrame,
ADEJANE DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA

deveria ter

observado sua responsabilidade probatória quanto aos fatos modificativos do direito anunciado, segundo ditames do artigo 373 II CPC, que não o fez.

Destaco, portanto, a fragilidade da Apelação Cível que se assenta em firmar a doação integral sem debater com afinco os fundamentos da objurgada, falha argumentativo – processual que eleva a sentença combatida ao grau de inteira irretocabilidade a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento é pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de

Apelação Cível, mantendo-se a

decisão combatida

em toda a sua estrutura

dado o acerto do raciocínio jurídico nela contida, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/05/2024